Tribunal: STF
Processo: HC 263830
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de divergência contra acórdão proferido em sede de habeas corpus. Não cabimento. Ausência de previsão legal ou regimental. Embargos de divergência não conhecidos.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, da minha lavra, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. Inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se exauriu. Precedentes.



    3. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano.



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    A parte embargante reitera o argumento da “possibilidade de superação de súmulas de óbices processuais para a concessão de habeas corpus em casos de flagrante ilegalidade decorrente da violação do Tema 280 de Repercussão Geral”. Repisa a tese de nulidade das provas obtidas a partir da invasão do domicílio do embargante. Requer o provimento dos embargos de divergência, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 18).



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos não merecem ser conhecidos. 



    Nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário ou agravo de instrumento, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 



    Desse modo, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inadmissíveis os embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado em julgamento de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão legal ou regimental. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO. 



    1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe 20/11/2009)” (HC 162.345-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.12.2018).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC 186602 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 30-04-2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não são cabíveis os embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Precedentes.



    2. É também o que se extrai do art. 1.043, I e II, do CPC. Em especial, a revogação (pela Lei nº 13.256, de 2016) do inciso IV do referido dispositivo, que nunca chegou a viger, evidencia a inadmissibilidade dos embargos de divergência em feito de competência originária do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC 182244 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-08-2020)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente